Tribunal: TJBA
Processo: 8034982-20.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034982-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO-BA

PACIENTE: JOÃO VITOR RIBEIRO DE JESUS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
:

EMENTA. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
. REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I
– Paciente
preso em
11.07.2022, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
,
requerendo concessão de liberdade
e o trancamento da ação penal
, devido a
ilegalidades ocorridas durante o flagrante,
dada a violação do
domicílio, bem como a
ausência de fundamentação idônea do Decreto Preventivo

II -

O trancamento de Ação Penal por falta de justa causa,
em razão de irregularidades ocorridas durante o flagrante
, na via estreita do Writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade de delito, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido:
“
O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.5. Recurso não provido. (RHC 108.546/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

I
I
I
– Ausência de comprovação de agressão à inviolabilidade do domicílio. Necessidade
de
dilação probatória. Não conhecimento, no ponto.

IV
-
A
decisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando
a informação de que
não seria um fato isolado.
Além do mais
, a Autoridade Coatora, nos Informes, ratifica
a informação,
noticiando
responder
o Paciente a
3
Ações Penais
por tráfico de drogas
, Inquéritos
Policiais
, Medidas Protetivas de Urgência,
a indicar
concretamente
reiteração delitiva.

V
-
O entendimento dos Tribunais revela-se nesse sentido:
“
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

VI
- Parecer Ministerial pela Denegação da Ordem.

VII - Writ denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8034982-20.2022.8.05.0000

, do
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Palmas de
Monte Alto
/BA
, sendo Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, Paciente,
JOÃO VITOR RIBEIRO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR

A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
E

fazem, pelas razões a seguir explicitadas
.